Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0711397-14.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de suspensão (id. 28532055), pois o presente conflito de competência já foi julgado, consoante acórdão de 13/07/2021 (id. 27695178). Brasília - DF, 26 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora